Tribunal: TJMT
Processo: 1020023-30.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020023-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), APARECIDA HONORATA DA SILVA - CPF: 345.546.371-15 (AGRAVADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
TUTELA
DE URGÊNCIA DEFERIDA
EM PARTE
– OBSTAD
A

A SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
DE ENERGIA ELÉTRICA
–

FATURAS
ABUSIVAS
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC –
DELIMITAÇÃO D
O ALCANCE DO
DECISUM
ÀS
CONTAS INDICADAS NA INICIAL D
A LIDE
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida.

A cobrança de fatura
s

com valores
aparentemente abusivos
demanda análise cautelosa e sob o crivo do contraditório
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1020023
-
30
.202
4
.8.11.0000 de decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, deferiu
em parte
a tutela
provisória
de urgência
apenas para determinar que a ré se abstenha de
efetuar a suspensão do fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora do apelado, ou promova o restabelecimento, caso já tenha sido interrompido.

A agravante alega que inexistem irregularidades nas faturas reclamadas, pois elas
decorreram de medição adequada, sendo que a agravada não provou o contrário.

Diz que as
faturas expedidas gozam de presunção de veracidade
e
tem o direito de suspender a energia elétrica
não só em relação às contas objeto da demanda
, mas também com base em outros débitos.

Requer
a reforma da decisão para que
possa interromper o fornecimento do serviço ou, subsidiariamente, para que
esse impedimento se restrinja às faturas discutidas nos autos.

Contraminuta no Id n. 75979486.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, proferida nos seguintes termos:

“
(...)

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar
na
eficácia da realização do direito pleiteado.

Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão das faturas, naquele montante, deu-se de forma unilateral, com valores muito acima da média de consumo da unidade consumidora, sendo, portanto, discutível o valor das faturas de energia objeto da lide.

Em razão disto, assiste-lhe o direito de discutir o alegado débito, devendo a empresa requerida demonstrar, de forma clara e precisa, o real consumo da UC em nome da parte autora.

O usuário dos serviços não pode ser compelido a pagar o débito apontado pela fornecedora de energia apenas porque foi emitido fatura de forma aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante corte no fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos serviços de proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida.

(...)

Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada,
na
que tange ao desligamento do fornecimento de energia na unidade consumidora nº. 6/2505611-0.

(...)

Ex
positis, defiro parcialmente a tutela de urgência, tão somente para determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão ou restabeleça o fornecimento de energia elétrica, caso já tenha sido interrompido, na Unidade Consumidora nº. 6/2505611-0, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação, até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente demanda.
”
(
ID. 16139
7886 dos autos principais
).

Para o deslinde da controvérsia é necessário avaliar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência.

Apesar dos argumentos expostos pela agravante, a quantia cobrada
nas faturas indicadas na inicial da lide
(09/2021; 10/2021; 02/2022; 06/2022; 07/2022; 08/2022; 10/2022; 11/2022; 01/2023; 02/2023; 04/2023; 05/2023; 07/2023; 08/2023
e
11/2023), demonstram-se
significativamente
superior
à
constante nas faturas de
março
, setembro e dezembro
de 2023
e janeiro e março de 2024
, o que, à primeira vista, torna questionável a sua legitimidade.

Ademais, por se tratar de serviço essencial, é mais prudente
que se aguarde a formação do contraditório para que uma decisão po
ssa
ser tomada com mais segurança e responsabilidade.

Em contrapartida, não se constata perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, ainda que julgada improcedente a demanda, a agravante poderá cobrar da agravada o crédito em discussão e adotar as medidas pertinentes
, como a suspensão do serviço
.

Portanto, estão presentes os critérios exigidos para a tutela de urgência postulada (artigo 300 do CPC), que, dessa forma, deve ser mantida por ora.

No entanto,
como a decisão agravada
foi genérica,
não delimit
ando
o objeto da lide, essa pretensão comporta acolhimento.

Pelo exposto,
d
o
u parcial
provimento ao Recurso
apenas para
limitar a tutela de urgência deferi
da aos débitos das faturas de
09/2021; 10/2021; 02/2022; 06/2022; 07/2022; 08/2022; 10/2022; 11/2022; 01/2023; 02/2023; 04/2023; 05/2023; 07/2023; 08/2023
e
11/2023).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024